Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702401-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: I. D. E. I. E. F. L. L. IMPETRADO: S. D. E. D. O. U. D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por INSTITUICAO DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL LK LTDA, contra ato coator imputado ao Excelentíssimo SECRETÁRIO DE ESTADO DA ORDEM URBANÍSTICA. No ID 68187417 pugnou pela desistência da impetração. Vieram os autos conclusos. Acolho o pedido formulado na manifestação do impetrante, e HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, extinguindo o presente mandado de segurança sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. Sem honorários. Depois da preclusão, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator